Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715377-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao teor do documento de id. 234457338, autos originários. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator